Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. GUARDA AFETA À GENITORA. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. OBRIGAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A CAPACIDADE ENTÃO OSTENTADA PELO OBRIGADO. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NAS POSSIBILIDADES NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE ADVERSIDADE DE SAÚDE E DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS CONSIDERADOS POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. INALTERADAS A REALIDADE VIVENCIADA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DIFERIDA QUE INCORPORA A CLÁUSULA REBUS. REDUÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA VERBA INVIÁVEL. PRESERVAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com as contrarrazões estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar à destinatário da verba para o custeio de suas necessidades, que são presumidas, e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que houvera alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da destinatária por emergirem (CC, art. 1.694, § 1o).
5. A inexistência de comprovação da renda mensal efetivamente auferida pelo alimentante milita, em sede de ação revisional, em seu desfavor, pois, de conformidade com as formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório, compete-lhe evidenciar que, mensurados os alimentos, experimentara alteração em sua situação pessoal que refletira na sua capacidade contributiva, reduzindo-a, de forma a revestir de lastro a mitigação da obrigação alimentícia que lhe está debitada, pois fato constitutivo do direito invocado (CPC, art. 373, I).
6. Não evidenciada redução na capacidade contributiva do alimentante, o direito que invoca resta carente de sustentação material, infirmando a pretensão que veiculara objetivando a redução dos alimentos que lhe estão debitados, pois dependente da comprovação de que, após sua fixação, ocorrera alteração em sua situação pessoal que afetara sua condição financeira, legitimando a conformação dos alimentos à sua capacidade presente.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.